Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado. Deficiência do cotejo analítico. 6. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Arts. 330 e 331 do RI/STF. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em caso de mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já apreciada. 9. Embargos de Declaração acolhidos em parte, tão somente para corrigir o erro material apontado.